Tribunal: TJSP
Processo: 0080809-12.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0080809-12.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO ALVES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080809-12.2009.8.26.0050 -Voto no 14059
2
Apelação Criminal no 0080809-12.2009.8.26.0050
Comarca e Vara: São Paulo 6a Vara Criminal
Apelante: Marcelo Alves Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.059
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de
numeração suprimida. A circunstância do apelante trabalhar
ou não como vigilante ou segurança certamente não o
eximiria de cumprir a norma legal vigente, cujas exigências,
aliás, são amplamente conhecidas de todos os brasileiros.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Marcelo Alves Gomes
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei
10.826/2003, aplicou-lhe a pena total e definitiva de três (3) anos
de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade
imposta por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um (1) salário mínimo vigente.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080809-12.2009.8.26.0050 -Voto no 14059
3
O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo,
nas duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada
nos autos (fls. 8-10, 11 e 37-39) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Marcelo permaneceu em silêncio em sede
policial e, embora devidamente citado, optou por não comparecer
em juízo, sendo decretada sua revelia.
Já a testemunha Maria (fls. 216), policial civil, confirmou em
juízo que, na data dos fatos, após receber denúncia anônima
indicando que o acusado trabalhava como segurança em um
estabelecimento comercial, e estaria de posse de uma arma de
fogo, foi até o local e ali questionou o apelante. Marcelo
inicialmente negou a autoria do crime, mas, durante buscas, a
depoente encontrou uma arma de fogo na mochila do réu que,
então, admitiu informalmente a posse da arma de fogo.
As palavras de Maria foram confirmadas em sede policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080809-12.2009.8.26.0050 -Voto no 14059
4
pela testemunha Alexandre (fls. 3), também policial civil, que
narrou fatos em tudo semelhantes aos narrados por Maria.
Alexandre, contudo, infelizmente faleceu, não sendo assim
possível sua oitiva judicial.
O laudo pericial de fls. 37-39 constatou a eficácia da arma
de fogo para disparos, bem como a raspagem da numeração do
objeto.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam
previamente,
inexistindo
nos
autos
quaisquer
elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos
prestados em juízo.
Não restam quaisquer dúvidas quanto à autoria do crime,
que de fato recai sobre os ombros de Marcelo. O réu foi
surpreendido em flagrante, em posse de arma de fogo que trazia
numeração raspada. Pouco importa, no caso, se tal arma de fogo
era de uso permitido ou não, impondo a Lei 10.826/2003 a
equiparação da arma de fogo com numeração raspada à arma de
fogo de uso restrito ou proibido.
No mais, não há nos autos qualquer indicação concreta de
que os policiais ouvidos nos autos estivessem mentindo, seja em
sede policial seja em juízo, ou mesmo que tivessem qualquer
razão para tanto, uma vez que sequer conheciam o acusado.
Evidentemente, a circunstância do apelante trabalhar ou
não como vigilante ou segurança certamente não o eximiria de
cumprir a norma legal vigente, cujas exigências são amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080809-12.2009.8.26.0050 -Voto no 14059
5
conhecidas para todos os brasileiros.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado
como autor desse ilícito.
As penas, de resto aplicadas corretamente em patamar
legal mínimo, não requerem quaisquer reparos.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve mesmo ser o aberto, atentando-se aqui ao
montante de pena imposto e à primariedade do apelante.
Mantém-se ainda a substituição da pena privativa de
liberdade nos próprios termos exarados em primeiro grau, de
resto sequer contestados por qualquer das partes.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto
por
Marcelo
Alves
Gomes,
mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator